Tribunal: CARF
Processo: 13708.001906/2006-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13708.001906/2006-20 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.655 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
10 de agosto de 2021 Recorrente
Recorrente
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Não cabe recurso contra decisão proferida por autoridade de Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em processo de reconhecimento do
direito à redução de tributo incidentes sobre o lucro da exploração na área da
extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado e Andréa Duek
Simantob que votaram pelo não conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em
negar-lhe provimento, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora) que votou por
dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões do voto vencedor o conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella e Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto,
quanto ao conhecimento, a conselheira Andréa Duek Simantob. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa. Entretanto, findo o prazo regimental, a Conselheira
Andréa Duek Simantob não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não
formulada, nos termos do §7o, do art.63, do Anexo II, da Portaria MF no 343/2015 (RICARF).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13708.001906/2006-20
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintella,
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo
Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo sujeito passivo contra
o Acórdão 1402-004.498, de 13 de fevereiro de 2020, por meio do qual a 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu não conhecer do recurso voluntário
apresentado na fase processual anterior, por entender falecer competência ao CARF para análise
da matéria questionada. O acórdão foi assim ementado e decido:
Acórdão recorrido 1402-004.498
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO DA EXPLORAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO IMPOSTO.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO CARF PARA ANALISAR RECURSO
VOLUNTÁRIO.
De acordo com determinação contida no parágrafo quarto, do artigo 144, do
Decreto 7.574 de setembro de 2011, não cabe recurso na esfera administrativa
sobre a decisão da DRJ que denegar o Pedido de redução de IRPJ. Assim, não
pode ser conhecido o Recurso Voluntário interposto nos autos do processo
administrativo que trata sobre Pedido de Redução do Imposto.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário em razão de incompetência recursal do CARF para análise da
matéria, nos termos do artigo 144, §§ 3o e 4o, do Decreto no 7.574/2011.

No recurso especial, a contribuinte alega que houve divergência de interpretação
da legislação tributária quanto ao que se decidiu sobre a competência do CARF para apreciação
de recurso voluntário que trata de litígio em torno da negativa de pedido de redução do IRPJ
calculado sobre o lucro da exploração.
Em 16 de novembro de 2020 Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, assim caracterizando a divergência jurisprudencial (grifos do original):
Para a admissibilidade do recurso especial, foram apresentados os seguintes
argumentos:
DIVERGÊNCIA QUANTO À INTERPRETAÇÃO DO ART. 144 DO DECRETO
7.574/2011 E O CABIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
- O acórdão recorrido, por entender que não seria possível a interposição de recurso na
esfera administrativa de processo que trata sobre Pedido de Redução do Imposto, não
conheceu o recurso voluntário da Recorrente;
- No entanto, questão idêntica à dos autos foi tratada no acórdão 1301-004.238 (PTA no
19647.001204/2006-94), de Relatoria do Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza,
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

julgado em 13.11.2019 pela 1a Turma – 3a Câmara deste Conselho, (inteiro teor em
anexo – doc. no 03), com a seguinte ementa:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. Ano-calendário:
2003.
INCENTIVO
DE
REDUÇÃO
SUDENE.
COMPROVAÇÃO
REGULARIDADE FISCAL.
O reconhecimento pela autoridade tributária competente do direito ao benefício
de redução de tributo está vinculado ao cumprimento pela pessoa jurídica dos
requisitos essenciais estabelecidos pela legislação de regência.
Admite-se a prova da regularidade em qualquer momento do processo
administrativo, independentemente da época em que tenha ocorrido a
regularização.
No caso, a Recorrente apresentou juntamente com seu pedido Certidões
Conjuntas Positivas com Efeitos de Negativas emitidas pela Secretaria da
Receita Federal e pela PGFN, o que restou afastado o óbice descrito no
Despacho Decisório.”
- Registra-se que o aludido acórdão não foi reformado, de modo que se mostra apto a
caracterizar divergência (doc. no 03, cit);
- Observe-se ainda a similitude fática entre os acórdãos recorrido e divergente:
Acórdão recorrido
“Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão da DRJ que manteve
o r. Despacho Decisório que indeferiu o Pedido de Direito à Redução de IRPJ
formulado com base no Laudo Constitutivo n° 152/2006, da Agência de
Desenvolvimento do Nordeste –ADENE, devido ter constatado débitos inscritos
no CADIN. (O pedido foi feito com base na Lei 4.239/1963, com a nova redação
dada pela Medida Provisória n° 2.199-14 de 24/08/2001 e na Lei no 11.196 de
21/11/2005).
(...)
O pedido foi formulado e calculado sobre o lucro de exploração dos serviços
de telecomunicação pela filial da Recorrente, situada no Estado de Minas Gerais,
instruído com os documentos que foram acostados aos autos.”
Acórdão divergente no 1301-004.238
“Trata-se o presente processo de pedido de reconhecimento do direito à redução
do IRPJ e adicionais, apresentado à Unidade da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, calculados com base no lucro de exploração, formalizado
mediante o formulário á fl. 02, acompanhado de Laudo Constitutivo (fls. 03/06)
e certidões positiva de débitos com efeito de negativa de débito (fl 07/08), além
de certidão de regularidade do FGTS (fl.09).”
- Como se vê, em ambos os casos, os contribuintes pleiteiam a redução do IRPJ calculado
sobre o lucro da exploração;
- Portanto, as premissas fáticas são as mesmas;
- Ocorre, todavia, que a solução jurídica adotada para esta controvérsia diverge
frontalmente em ambos acórdãos;
- Observe-se no quadro abaixo os trechos dos votos condutores:
Acórdão recorrido
“Desta forma, como a lei específica que trata sobre o procedimento do Pedido de
Redução do IRPJ determina que a decisão da DRJ que denegar o pedido é
irrecorrível/definitiva, entendo que o Recurso Voluntário interposto pela
Recorrente nestes autos não deve ser conhecido, tendo em vista a ausência
de competência legal para que o E. CARF reveja a decisão "a quo".
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, deixo de conhecer do
Recurso Voluntário.”
Acórdão divergente no 1301-004.238
“O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço. (...)
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
apresentado, ressaltando que o início do prazo de fruição do benefício será a
partir do ano-calendário de 2003, posto que a recorrente não se insurgiu contra a
parte da decisão (Despacho Decisório) que reduziu o prazo de fruição do
benefício.”
- A divergência é evidente;
- No acórdão divergente, o recurso voluntário foi conhecido e provido por unanimidade
de votos. Por outro lado, o acórdão recorrido não conheceu do recurso por entender que o
CARF não teria competência para analisar recurso voluntário que trate desta matéria;
- Em relação ao mérito, o entendimento do acórdão divergente também é claramente
favorável à Recorrente;
- Com efeito, no acórdão divergente, foi reconhecida a regularidade fiscal da empresa
ainda que esta tenha se dado posteriormente ao momento da obtenção do incentivo, nos
termos da Súmula CARF no 37;
- Logo, manifesta a divergência entre os acórdãos acima.
(...)
O paradigma apresentado também serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial em relação ao acórdão recorrido.
As decisões cotejadas trataram de litígio em torno da negativa de pedido de redução do
IRPJ calculado sobre o lucro da exploração.
O acórdão recorrido entendeu que o CARF não tinha competência para apreciar recurso
voluntário tratando dessa matéria. Para tanto, citou o art. 60 da IN SRF no 267/2002 e o
art. 144 do Decreto no 7.574/2011, com conteúdos praticamente idênticos,
estabelecendo a definitividade da decisão da Delegacia de Julgamento que denega o
pedido de redução do IRPJ e adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da
exploração.
O paradigma, por outro lado, diante do mesmo tipo de litígio, conheceu do recurso
voluntário, e ainda deu provimento a ele.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
contribuinte.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões em que não questiona o
conhecimento do recurso e, no mérito, limita-se a transcrever “a elucidativa fundamentação
apresentada pelo Acórdão no 1402-004.498”.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões do i. Presidente de Câmara para
conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da Lei 9.784/1999.
De fato, ambos os precedentes tratam de pedido de reconhecimento do direito à
redução do IRPJ e adicionais calculados com base no lucro de exploração apresentado à Unidade
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, sendo que enquanto o acórdão recorrido entendeu que
não caberia recurso na esfera administrativa da decisão da DRJ que denegou o pedido, o acórdão
paradigma 1301-004.238 conheceu do recurso voluntário sobre a matéria e julgou seu mérito.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se cabe recurso a este CARF da
decisão da DRJ que denega pedido de reconhecimento do direito à redução do IRPJ e adicionais
calculados com base no lucro de exploração.
O voto condutor do acórdão recorrido entendeu que não, baseado em sua
interpretação do parágrafo 4o do artigo 60 da IN SRF 267/2002 e no artigo 144 do Decreto
7.574/2011, que transcrevo:
Decreto 7.574/2011
TÍTULO III
DOS OUTROS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
(...)
CAPÍTULO X
DO PROCESSO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À REDUÇÃO DE
TRIBUTO INCIDENTE SOBRE O LUCRO DA EXPLORAÇÃO NA ÁREA DA
SUDENE
Art. 144. O direito à redução do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas e
adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da
extinta Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE será reconhecido
pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o
domicílio tributário da pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido pelo Ministério
da Integração Nacional ( Decreto no 4.213, de 26 de abril de 2002, art. 3o ).
§ 1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil competente decidirá
sobre o pedido de redução no prazo de cento e vinte dias, contados da data da
apresentação do requerimento.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, a interessada
será considerada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§ 3o Caberá impugnação de Julgamento para a Delegacia da Receita Federal do Brasil,
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do despacho que denegar, parcial ou
totalmente, o pedido da requerente.
§ 3o Caberá impugnação para a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
no prazo de trinta dias, contado da data da ciência do despacho que denegar, parcial ou
totalmente, o pedido da requerente. (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
§ 4o Não cabe recurso na esfera administrativa da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que denegar o pedido.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

§ 5o Na hipótese do § 4o , a unidade competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o .
IN SRF 267/2002
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar instruído com laudo expedido
pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias contados
da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-
á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida, a partir da data
de expiração do prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
manifestação de inconformidade para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ que denegar o
pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os requisitos
formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o requisitante, depois de
sanado o vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de que trata o § 1o,
enquanto não sanado o vício.
O sujeito passivo argumenta que o direito de acesso dos contribuintes ao duplo
grau de cognição administrativa por meio do recurso voluntário é garantido no âmbito federal
pelo artigo 33 do Decreto 70.235/1972, recepcionado pela CF/88 com status de lei ordinária
(grifamos):
Decreto 70.235/1972
Art. 27. Os processos remetidos para apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância deverão ser qualificados e identificados, tendo prioridade no julgamento
aqueles em que estiverem presentes as circunstâncias de crime contra a ordem tributária
ou de elevado valor, este definido em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Parágrafo único. Os processos serão julgados na ordem e nos prazos estabelecidos em
ato do Secretário da Receita Federal, observada a prioridade de que trata o caput deste
artigo. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

Sustenta, assim, que uma vez existente lei ordinária garantindo a interposição do
recurso, seria inadmissível a restrição a esse direito por meio de um decreto – no caso, o Decreto
7.574/2011 --, por se tratar de norma hierarquicamente inferior.
Argumenta, também, ter o duplo grau de cognição administrativa status de direito
fundamental dos contribuintes (ao lado do duplo grau de jurisdição), como decorrência dos
princípios da ampla defesa e do contraditório, pilares de nosso ordenamento jurídico. Nesse
ponto, observa que o artigo 5o da CF/88 assegura aos litigantes em processos administrativos o
direito à interposição de recursos (no plural), e pontua que a Lei 9.784/1999 (que regula o
processo administrativo no âmbito federal) tutela a interposição de recursos pelos particulares
em até 03 (três) instâncias de julgamento, salvo disposição em contrário (grifamos):
Lei 9.784/1999
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de: (...)
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção
de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e
nas situações de litígio;
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade
e de mérito.
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias
administrativas, salvo disposição legal diversa.
Pois bem.
De acordo com a sua ementa, o Decreto 7.574/2011 “Regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta relativo à
interpretação da legislação tributária e aduaneira, à classificação fiscal de mercadorias, à
classificação de serviços, intangíveis e de outras operações que produzam variações no
patrimônio e de outros processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.”
Trata-se, assim, de norma que regulamenta os processos administrativos
separando-os em dois grandes grupos, conforme seus títulos, que podem ser assim resumidos:
Título I: DAS NORMAS GERAIS
TÍTULO II: DO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO E EXIGÊNCIA DE
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
TÍTULO III: DOS OUTROS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
TÍTULO IV: DISPOSIÇÕES FINAIS
Dentro do Título II, dedicado ao grupo de processos intitulado “Processo de
determinação e exigência de créditos tributários” tal o Decreto 7.574/2011 coloca o
procedimento fiscal e a cobrança administrativa do crédito tributário, regulamentando inclusive a
sua fase litigiosa e a eficácia das decisões judiciais nesse âmbito.
Já no Título III, dedicado ao grupo “Outros processos administrativos”, estão,
separados por capítulos próprios: (I) processo de consulta, (II) processos de reconhecimento de
direito creditório, (III) processos de suspensão da imunidade e da isenção, (IV) pedido de revisão
de ordem de emissão de incentivos fiscais (PERC), (V) processo de aplicação da pena de
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

perdimento, (VI) processo de determinação e exigência das medidas de salvaguarda, (VII)
processos de aplicação e de exigência dos direitos antidumping e compensatórios, (VIII)
processo de determinação e exigência de direitos de natureza comercial, (IX) processo de
liquidação de termo de responsabilidade, (X) processo de reconhecimento do direito à redução
de tributo incidente sobre o lucro da exploração na área da SUDENE e por fim (XI) processo de
reconhecimento do direito à redução de tributo incidente sobre o lucro da exploração na área da
SUDAM.
Para alguns dos processos tratados nos diversos capítulos do Título III, o Decreto
7.574/2011 estabelece a aplicação do rito processual do Decreto 70.235/1972, que trata do
processo administrativo fiscal, fazendo referência ao seu Título II. É o caso por exemplo do
pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais (PERC) – e, vale adiantar, é por isso
que, quanto ao PERC, não há discussão de que cabe recurso ao CARF.
Para outros processos administrativos, como é o caso do processo de
reconhecimento do direito à redução de tributo incidente sobre o lucro da exploração (objeto dos
presentes autos), não apenas o Decreto 7.574/2011 não faz referência à aplicação do rito
processual do Decreto 70.235/1972, como também prevê expressamente o não cabimento de
recurso ao CARF. Há, apenas, o direito de recorrer da decisão perante a Delegacia de
Julgamento.
Assim, é certo que há norma infralegal, editada pelo Poder Executivo
utilizando-se de seu poder regulamentar, vedando a interposição de recurso ao CARF no
caso em questão.
O primeiro argumento do sujeito passivo é de que a lei ordinária (no caso, o
Decreto 70.235/1972, recepcionado pela CF/88 com status de lei ordinária) garantiria a
interposição de recurso.
E, de fato, o Decreto 70.235/1972 é expresso em estabelecer o recurso ao CARF
para os processos de que ele trata.
Mas haveria incompatibilidade entre tais normas?
Nesse ponto, é necessário observar que o Decreto 70.235/1972 não trata de todo
e qualquer processo administrativo, mas apenas do “processo administrativo fiscal”. E seu
artigo 1o esclarece o escopo da norma:
Art. 1° Este Decreto rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal.
É necessário, assim, definir o alcance de tal norma que, vale repetir, tem status de
lei ordinária.
Como visto, o Decreto 7.574/2011 identifica o “processo administrativo fiscal”
tratado no Decreto 70.235/1972 com o “Processo de determinação e exigência de créditos
tributários”, diferenciando-o de “outros processos administrativos”, que podem ou não seguir o
rito do Decreto 70.235/1972. E dentro do capítulo dedicado ao “Processo de determinação e
exigência de créditos tributários”, trata apenas de processos relacionados a auto de infração ou de
notificação de lançamento.
Com isso, o Decreto 7.574/2011 restringe o alcance do Decreto 70.235/1972 a
processos relacionados a auto de infração ou de notificação de lançamento, como se os demais
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

processos administrativos, mesmo que tratem de matéria tributária, não fizessem parte do
“processo administrativo fiscal” tratado no Decreto 70.235/1972.
E, de fato, a análise atenta do teor do Decreto 70.235/1972 revela que este está a
tratar, especificamente, do processo originado de autos de infração ou notificação de lançamento
(Capítulo I), e do processo de consulta (Capítulo II), permitindo que se chegue à conclusão de
que outros processos administrativos não são objeto de seu escopo. Assim, compreendo como
adequada a interpretação que o Decreto 7.574/2011 faz do “processo administrativo fiscal”
tratado no Decreto 70.235/1972.
Desse modo, não procede o argumento do sujeito passivo de que o Decreto
70.235/1972 garantiria a interposição de recurso no caso dos autos.
Não obstante, isso não significa necessariamente que a restrição trazida pelo
Decreto 7.574/2011 tenha fundamento legal. Como já se abordou, tal norma infralegal foi
editada no contexto do exercício de poder regulamentar, assim definido pela doutrina:
“O poder regulamentar é subjacente à lei e pressupõe a existência desta. É com esse
enfoque que a Constituição autorizou o Chefe do Executivo a expedir decretos e
regulamentos: viabilizar a efetiva execução das leis (art. 84, IV). (...) Por via de
consequência, não podem considerar-se legítimos os atos de mera regulamentação, seja
qual for o nível da autoridade de onde se tenha originado, que, a pretexto de
estabelecerem normas de complementação da lei, criam direitos e impõem obrigações
aos indivíduos. Haverá, nessa hipótese, indevida interferência de agentes
administrativos no âmbito da função legislativa, com flagrante ofensa ao princípio da
separação dos Poderes, insculpido no art. 2o da CF. Por isso, de inegável acerto a
afirmação de que só por lei se regula liberdade e propriedade; só por lei se impõe
obrigações de fazer ou não fazer, e só para cumprir dispositivos legais é que o
Executivo pode expedir decretos e regulamentos, de modo que são inconstitucionais
regulamentos produzidos em forma de delegações disfarçadas oriundas de leis que
meramente transferem ao Executivo a função de disciplinar o exercício da liberdade e
da propriedade das pessoas.”. (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de
Direito Administrativo, Editora Atlas, 2013):
É preciso considerar que não há lei que vede o recurso administrativo em
segunda instância no caso dos autos (o que há é apenas uma norma infralegal trazendo esta
limitação). Por outro lado, a lei geral que rege os processos administrativos (Lei 9.784/1999)
estabelece expressamente a possibilidade de “recurso” das “decisões administrativas” (artigo 56,
transcrito acima).
Há quem interprete que, ao se referir a “recurso” de “decisões administrativas” tal
norma não está tratando da reclamação em segunda instância, mas da própria apresentação de
defesa contra uma manifestação da Administração. Não entendo assim.
Não é esta a interpretação que se dá, usualmente, ao termo “recurso”, sendo este
utilizado para se referir a reclamações contra decisões de primeira instância, isto é, reclamações
destinadas a serem analisadas em segundo grau de cognição. Além, disso, também o termo
“decisões administrativas” também deve ser interpretado como manifestação da Administração
já no âmbito de procedimento em contraditório, isto é, em primeira instância processual. Uma
manifestação da Administração tributária acerca de um procedimento que ainda não é
contraditório é mero despacho, e não “decisão”.
Ora, havendo lei que prevê, de forma geral, a existência de recurso administrativo
(artigo 56 da Lei 9.784/1999), a vedação ao recurso para um tipo específico de processo somente
poderia advir de norma de mesma hierarquia, mas especial.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

Daí a conclusão de que a limitação a recurso trazida pelo Decreto 7.574/2011 (e
de qualquer decreto ou outra norma infralegal que venha a dizer o mesmo) é ilegal: trata-se de
norma especial inferior que veda direito expressamente reconhecido em regra geral superior.
De se notar que também não se pode dizer que o recurso cabível para o caso seria
apenas o recurso hierárquico previsto na Lei 9.784/1999. O recurso hierárquico é aquele cabível
da primeira decisão da Administração, e se reporta, duplamente, à própria autoridade que
proferiu a decisão (sob a forma de pedido de reconsideração) e a seu superior (cf. Parecer
Normativo COSIT 3/2016), sendo que, no caso dos autos, não se discute que já existe o recurso à
DRJ, sendo incabível se falar em recurso hierárquico no caso em questão.
Observo, por oportuno, e os argumentos que se seguem são realizados
estritamente no caráter de obter dictum, que a posição acima ainda se alinha àqueles que
conferem ao direito de petição, em matéria tributária, alcance que envolve garantia ao duplo grau
de cognição, como corolário do devido processo legal.
Ressalte-se que não se está a dizer que o direito ao recurso no caso dos autos tem
base exclusivamente constitucional. Como visto acima, tal direito tem base legal,
especificamente na Lei 9.784/1999, sendo que a seguir apenas se observa que tal
interpretação está, ademais, de acordo com os princípios constitucionais em questão e,
principalmente, não contraria qualquer norma ou disposição a que esta Conselheira possa
estar, nos termos do Regimento Interno do CARF, vinculada (artigo 62 do Anexo II da
Portaria MF 373/2015).
Quanto ao argumento de ter o duplo grau de cognição administrativa status de
direito fundamental dos contribuintes, de fato a questão foi assim tratada quando o Supremo
Tribunal Federal (STF) analisou a constitucionalidade da norma que impôs a exigência de
depósito prévio para interposição de recurso administrativo (do artigo 32 da Medida Provisória
1.699-41/1998, convertida na Lei 10.522/2002, que deu nova redação ao artigo 33, §2o, do
Decreto 70.235/1972).
Nesse contexto, o STF julgou a exigência inconstitucional e aprovou, inclusive, o
enunciado da Súmula Vinculante 21: “É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento
prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
O precedente representativo da Súmula STF Vinculante n. 21 foi a ADI 1976,
julgada em 28 de março de 2007, e nesta seu Relator, Min. Joaquim Barbosa, observa que a
posição anterior do Tribunal, que referendava a constitucionalidade da exigência, mereceria ser
revista. Destaco trechos de seu voto:
(...)
O procedimento administrativo é uma das formas de se realizar o Direito
Administrativo. As relações entre Estado e administrados devem se desenvolver
legitimamente não apenas no âmbito judicial, mas também no âmbito da própria
administração.
Esta está vinculada ao dever de realização das diversas normas constitucionais e,
especialmente, das normas constitucionais administrativas. A consecução da
democracia, de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um
procedimento administrativo que seja: a) sujeito ao controle por parte dos órgãos
democráticos, b) transparente, e, c) amplamente acessível aos administrados. (...)
A construção da democracia e de um Estado democrático de Direito exige por parte da
administração pública, antes de mais nada, o respeito ao princípio da legalidade, quer
em juízo, quer em seus procedimentos internos. A impossibilidade ou inviabilidade de
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

se recorrer administrativamente equivale a impedir que a própria Administração
Pública revise um ato administrativo porventura ilícito. A realização do procedimento
administrativo como concretização do princípio democrático e do princípio da
legalidade fica tolhida, tendo em vista a natural dificuldade, para não dizer auto-
contenção, da Administração em revisar seus próprios atos. (...)
Entendo, pois, que tornar o procedimento administrativo impossível ou inviável, por
meios indiretos, constitui ofensa ao princípio da legalidade. E inúmeras vezes, a
infração ao princípio da legalidade, e mais especificamente, à legalidade em matéria de
procedimento, leva à violação de direitos fundamentais.
Da necessidade de se proporcionar um procedimento administrativo adequado surge o
imperativo de se consagrar a possibilidade de se recorrer dentro do próprio
procedimento.
O direito ao recurso em procedimento administrativo é tanto um princípio geral de
direito como um direito fundamental. (...)
Situados no âmbito dos direitos fundamentais, os recursos administrativos gozam entre
nós de dupla proteção constitucional, a saber: o art. 5o, XXXIV (direito de petição
independentemente do pagamento de taxas) e LV (contraditório).
(...)
A Constituição de 1988 consagrou um dispositivo próprio ao direito de petição aos
órgãos públicos, ao lado de um direito de recorrer ao Judiciário (art. 5o, XXXV).
Diferentemente da 1a Emenda à Constituição Americana, o Constituinte Brasileiro
reforçou o caráter de fundamentalidade do direito de petição, ao tratá-lo em dispositivo
específico.
A consagração do direito ao recurso administrativo como um componente essencial do
direito de petição torna acessório o debate acerca de um direito ao duplo grau de
jurisdição. O cidadão que recorre administrativamente exerce, antes de tudo, um direito
de petição frente à autoridade administrativa. A questão da imposição do depósito
prévio já pressupõe uma suposta "segunda instância administrativa". Não se discute,
portanto, a existência dessa "segunda instância", mas o acesso a ela.
Isso nos leva a uma outra questão.
Exigir que o administrado deposite uma determinada quantia ou arrole bens como
requisito ao exercício do direito de recorrer equivale, na prática, à supressão desse
direito. E justamente aí se encontra a violação ao núcleo essencial do direito de recorrer
administrativamente. O exame de proporcionalidade comprova isto.
(...)
Assim, não subsistem razões, a meu sentir, para se manter a posição que considera
constitucional a exigência do depósito prévio ou o arrolamento de bens e direitos para a
interposição de recurso administrativo. Tal exigência esvazia o direito fundamental dos
administrados a verem decisões revistas por parte da Administração. Mantê-la levaria à
própria negação do direito ao recurso administrativo.
De se notar que tal voto trata de processos administrativos lato sensu e em
nenhum momento restringe suas conclusões ao “processo administrativo fiscal” ou à exigências
especificamente relacionadas a autos de infração e notificação de lançamento.
A pesquisa de julgados mais recentes do STF revela que até há decisões
monocráticas afirmando genericamente que a posição do Tribunal seria a de que não há no
ordenamento jurídico brasileiro garantia constitucional ao duplo grau de jurisdição, mas os
precedentes citados em tais decisões ou são anteriores ao julgamento da ADI 1976 (e, como já
mencionado, o Min. Relator desta ADI observou que, de fato, a posição do STF antes era outra),
ou se referem à discussão do duplo grau de jurisdição no âmbito do Poder Judiciário (e não em
processos administrativos), ou tratam de caso em que o STF sequer chega a analisar o mérito do
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

tema exatamente por entender que a alegada ofensa à Constituição Federal seria apenas
indireta. Neste sentido, cito como exemplo o Ag.Reg. no Recurso Extraordinário 976.178-PR,
Segunda Turma, julgado por unanimidade em 9 de dezembro de 2016:
Ementa
Agravo regimental. Tributário. Pena de perdimento. Duplo grau de jurisdição.
Inexistência de assento constitucional. Inafastabilidade da jurisdição. Devido processo
legal. Ofensa reflexa. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, não há no ordenamento
jurídico brasileiro a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. A afronta aos
princípios do devido processo legal e da inafastabilidade da jurisdição, em termos
processuais, configura, via de regra, apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição.
Precedentes.
(...)
Voto
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (RELATOR):
A irresignação não merece prosperar
A Constituição Federal de 1988 não erigiu garantia de duplo grau de jurisdição
administrativa. Com efeito, na jurisprudência da Corte não há no ordenamento jurídico
brasileiro a garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido: ( RE no
169.077/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Octávio Gallotti, DJ 27/3/98; AI no
513.055/SP–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, DJe de 8/4/05; RHC no
79.785/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 22/22/01; RE no 460.162/RS–AgR,
Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 12/3/09. A partir dessa orientação, a
Corte tem reiteradamente decidido que a afronta aos princípios do devido processo
legal (art. 5o, LV, CF) e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, CF), em
termos processuais, configura, via de regra, apenas ofensa indireta ou reflexa à
Constituição, como ocorre na espécie. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ADMINISTRATIVO. PENA DE PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA
CONTRARIEDADE AO ART. 5o, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA.
MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO” (ARE no 704.364/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen
Lúcia, DJe de 8/11/12).
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO
INFRACONSTITUCIONAL.
EVENTUAL
VIOLAÇÃO
REFLEXA
DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA
DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à
apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação
infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional
extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo
regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a
decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e
literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido
e não provido” (ARE no 976.865/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa
Weber, DJe de 13/10/16).
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Negativa de
prestação jurisdicional. Não ocorrência. Impossibilidade de apelação em casos
de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN. Princípios do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Inexistência de violação. 1.
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão
suficientemente fundamentada. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do ARE no 637.975/MG-RG (DJe de 1o/9/11), com repercussão geral
reconhecida, de relatoria do Ministro Cezar Peluzo, entendeu que a norma que
afirma ser incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja
inferior a 50 ORTN não afronta os princípios constitucionais da legalidade, do
devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da inafastabilidade da
prestação jurisdicional e do duplo grau de jurisdição. 3. Agravo regimental não
provido” (ARE no 639.448/MG–AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe
de 8/8/12).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES. SUPRIMENTO DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DUPLO GRAU DE
JURISDIÇÃO
E
DO
JUIZ
NATURAL.
MATÉRIA
DE
CUNHO
INFRACONSTITUCIONAL,
CONSTITUINDO
EVENTUAL
OFENSA
INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERSISTÊNCIA DA
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A garantia
constitucional do duplo grau de jurisdição (art. 5o, LV) insere-se no âmbito de
proteção do princípio constitucional da ampla defesa, insculpido no mesmo
enunciado normativo da Carta Magna, razão pela qual o tema foi enfrentado no
acórdão embargado sob essa ótica, consignando-se a natureza
infraconstitucional da controvérsia. 2. A violação do princípio constitucional do
juiz natural (art. 5o, LIII), implica suprir a omissão do acórdão embargado para
assentar que, também nessa hipótese, há eventual ofensa indireta ou reflexa, que
não autoriza a interposição do recurso extraordinário. 3. Mantida a
inadmissibilidade do recurso extraordinário, é de se rejeitar a atribuição dos
pretendidos efeitos infringentes. 4. Embargos declaratórios a que se dá
provimento parcial” (AI 845.223 AgRED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de 2/4/12).
Agravo regimental não provido. Determino que, a título de honorários recursais, a verba
honorária já fixada seja acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu
total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os
limites dos §§ 2o e 3o do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Assim, vale a observação de que precedentes como o transcrito acima, embora
mais recentes que a ADI 1976, não teriam qualquer repercussão quanto à conclusão de que, em
matéria tributária, o duplo grau de cognição administrativa teria também status de direito
fundamental dos contribuintes.
Neste sentido, é de se reconhecer a competência do CARF para analisar o recurso
interposto no caso dos autos, devendo os autos retornar à turma a quo para a análise das demais
questões tratadas no recurso voluntário.
Diante disso, sugeri a seguinte ementa para este julgado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO.
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
À
REDUÇÃO DE TRIBUTO INCIDENTE SOBRE O LUCRO DA
EXPLORAÇÃO. LEI 9.784/1999. VEDAÇÃO TRAZIDA PELO DECRETO
7.574/2011. ILEGALIDADE.
É ilegal a previsão do § 4o do artigo 144 do Decreto 7.574/2011, que veda o
direito a recurso na esfera administrativa de decisão da DRJ que denega pedido
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

de reconhecimento do direito à redução de tributo incidente sobre o lucro da
exploração.
A Lei 9.784/1999 traz de forma geral a possibilidade de se interpor recurso
contra decisões administrativas e, na ausência de lei específica que vede o
recurso em um dado procedimento administrativo, tal vedação não pode advir
de forma inaugural por ato infralegal.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer e dar provimento ao recurso
especial, com retorno dos autos à turma ordinária.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada
A I. Relatora restou vencida em sua proposta de dar provimento ao recurso
especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado decidiu negar-lhe provimento, mantendo o
acórdão recorrido que negou conhecimento ao recurso voluntário em razão de incompetência
recursal do CARF para análise da matéria, nos termos do artigo 144, §§ 3o e 4o, do Decreto no
7.574/2011.
Prevaleceu, neste Colegiado, o entendimento de que a legislação de regência não
atribui competência ao CARF para julgamento do recurso manejado pela Contribuinte. Ainda
que se vislumbre alguma ofensa à garantia ao duplo grau de cognição, como corolário do
devido processo legal, como indica a I. Relatora, fato é que este Conselho tem sua competência
limitada aos recursos administrativos previstos em lei, in casu, recursos de ofício e voluntário
contra decisões de 1a instância proferidas em processos de determinação e exigência de créditos
tributários da União ou de matérias correlatas especificadas em lei, embargos de declaração e
inominados contra decisões do próprio Colegiado do CARF e recurso especial de divergência.
Ausente esta estipulação em lei, o sujeito passivo somente poderia cogitar de aplicação
subsidiária da Lei no 9.784/99, prevista para os processos administrativos específicos na forma
de seu art. 69.
Ainda assim, ponderou-se nos debates entabulados na sessão de julgamento que o
litígio pretendido pela Contribuinte decorre de pedido por ela formulado, com vistas a
reconhecimento de incentivo fiscal, objeto de decisão pela autoridade fiscal e de recurso
analisado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, providências que já
atenderiam à Lei no 9.784/99 quando assim dispõe:
Art. 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de
mérito.
§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a
reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à autoridade superior.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

§ 2o Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo independe de
caução.
§ 3o Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula
vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar,
explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões da
aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. (Incluído pela Lei no
11.417, de 2006).
Art. 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por três instâncias
administrativas, salvo disposição legal diversa.
Releva notar, ainda, que o Decreto no 7.574/2011 foi editado já na vigência desses
contornos estabelecidos pela Lei no 9.784/99 para o contencioso administrativo em geral,
inviabilizando cogitação de sua incompatibilidade com os preceitos constitucionais, e
direcionando a melhor interpretação para exercício regular do poder regulamentador do Ministro
da Fazenda – e não pela Receita Federal, como aduz a Contribuinte - em face da inexistência de
lei que atribua ao CARF competência para julgamento de recurso voluntário contra a decisão de
1a instância prevista naquela regulamentação. Insista-se que o citado art. 33 do Decreto no
70.235/72, invocado pela Contribuinte, prevê recurso voluntário de decisão proferida no âmbito
de processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União, nos
termos de seu art. 1o, sem contemplar, como ela pretende, processo de reconhecimento do direito
à redução de tributo incidente sobre o lucro da exploração na área da SUDENE.
Acrescente-se que em momento algum foi concedido à Contribuinte direito à
interposição do recurso voluntário contra a decisão proferida por autoridade da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, e que sua manifestação se deu em 30 (trinta) dias da
ciência da decisão de 1a instância, a inviabilizar qualquer cogitação de fungibilidade com o
recurso hierárquico previsto na Lei no 9.784/99, para o qual se aplica o prazo recursal de 10 (dez)
dias expresso no art. 59 da referida lei, na ausência de disposição legal específica. Isto para além
da interpretação antes fixada de que a exigência recursal da referida Lei já teria sido atendida
pela estipulação, no Decreto no 7.574/2011, de recurso, mediante impugnação, a ser apreciado
por autoridades julgadoras da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Note-se, por fim, que o Decreto no 4.213/2002, ao regulamentar os procedimentos
decorrentes dos incentivos fiscais nas áreas de atuação da extinta SUDENE, assim já estipulava,
muito antes da edição do Decreto no 7.574/2011:
Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e adicionais
não-restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área de atuação da extinta
SUDENE será reconhecido pela unidade da Secretaria da Receita Federal do Ministério
da Fazenda a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo
expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
§1o O chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal decidirá sobre o pedido em
cento e vinte dias contados da respectiva apresentação do requerimento à repartição
fiscal competente.
§2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido notificada da
decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier decisão irrecorrível, considerar-se-
á a interessada automaticamente no pleno gozo da redução pretendida.
§3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da requerente, caberá
impugnação para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, dentro do prazo de
trinta dias, a contar da ciência do despacho denegatório.
§4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento que denegar o pedido.
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-005.655 - CSRF/1a Turma
Processo no 13708.001906/2006-20

§5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao lançamento das
importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do imposto devido, efetuando-se a
cobrança do débito.
§6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas correspondentes às reduções
feitas durante o período em que a pessoa jurídica interessada esteja em pleno gozo da
redução de que trata o § 2o.
Como se vê expresso no §5o acima transcrito, o sujeito passivo que não tiver seu
direito ao benefício reconhecido, sujeitar-se-á a lançamento e, neste contexto, poderá dirigir suas
insurgências às instâncias de julgamento administrativo especializado, inclusive mediante
recurso voluntário a este Conselho.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital